Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-02.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000632-02.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVONILDES MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): *** CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ENFERMIDADE GRAVE. FÁRMACO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUS. LISTA. AUSÊNCIA. ANVISA. REGISTRO. EXISTÊNCIA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. RE 657.718, STF. ADEQUAÇÃO. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PODER PÚBLICO. GARANTIA. NECESSIDADE. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, II, LC N.º 26/2006. SENTENÇA. REFORMA. I – O fornecimento gratuito de medicamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes políticos, derivada do art. 196 da CF, conforme precedentes do STF e STJ, razão da legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR REJEITADA. II - O col. STJ, no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, selecionado como representativo da controvérsia fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 04/05/2018). III - O mencionado precedente deve ser interpretado em conformidade com os princípios e diretrizes constitucionais buscando priorizar a garantia de acesso à saúde aos cidadãos necessitados, notadamente porque o direito à saúde exerce função essencial dentro do plano de objetivos do Estado brasileiro previstos no art. 3º da Constituição da República de 1988, atuando como instrumento norteador do princípio da dignidade da pessoa humana. IV – Constatada a gravidade da doença, a impossibilidade de pessoa hipossuficiente custear medicamento necessário ao seu tratamento, bem como a existência de registro na ANVISA, e impossibilidade de substituição por algum disponibilizado pelo SUS, deve ser reformada a r. sentença que julgou improcedente a demanda, a fim de ser resguardando o direito constitucional à saúde e à vida da Apelante. V – Não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme disposição expressa no art. 6º, II, Lei Complementar Estadual 26/2006, razão do provimento parcial do recuso. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000632-02.2018.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como Apelante IVONILDES MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de abril de 2021. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de direito Substituto de 2º Grau - Relator